Tribunal: TJDFT
Processo: 0712870-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS FIXADOS EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME NÃO INCLUÍDO NO ROL DE IMPEDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREVISTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou ao apenado a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, por preenchimento dos requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por tráfico de drogas impede a concessão de saída antecipada com monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece critérios objetivos para concessão da saída antecipada e o rol de crimes impeditivos não inclui o tráfico de drogas, embora este seja equiparado a hediondo, não há óbice à concessão do benefício.

4. Se o apenado preenche os requisitos exigidos, como trabalho externo, autorização para saídas temporárias, bom comportamento carcerário e condições adequadas para monitoração eletrônica, a negativa do benefício com base em critérios subjetivos violaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica, porquanto afastaria parâmetros previamente definidos.

5. A jurisprudência do tribunal confirma que o tráfico de drogas não impede o benefício e que não se admitem condicionantes não previstas no ato normativo, mantendo-se a decisão do Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015; Lei no 12.850/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091637, 0752351-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.02.2026; TJDFT, Acórdão 2034451, 0725373-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 2028598, 0715437-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025.